Tribunal: TJSP
Processo: 0000409-61.2017.8.26.0557
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS.

Embargos opostos por Victor visando ao reconhecimento de omissão no que tange à exasperação da pena-base, à inaplicabilidade do redutor pelo tráfico privilegiado e à manutenção de cumprimento da aflitiva em regime inicial fechado, com pretensão, ainda, de prequestionamento. Embargos opostos por Danilo visando ao reconhecimento de omissão em

Ementa:
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS.

Embargos opostos por Victor visando ao reconhecimento de omissão no que tange à exasperação da pena-base, à inaplicabilidade do redutor pelo tráfico privilegiado e à manutenção de cumprimento da aflitiva em regime inicial fechado, com pretensão, ainda, de prequestionamento. Embargos opostos por Danilo visando ao reconhecimento de omissão em relação à negativa de afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas. Descabimento.

Inocorrência de qualquer uma das hipóteses de cabimento (vícios) previstas no art. 619, do CPP. Mero inconformismo com o v. acórdão embargado. Impossibilidade de simples prequestionamento da matéria. Somente é admitida a oposição de embargos declaratórios com o propósito de prequestionar a matéria quando se verifica presente, de forma concomitante, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada.

Embargos rejeitados.